Tribunal: TJDFT
Processo: 0716307-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE MÚTUO COM O DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSOLIDADA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO SEGUNDO O JUIZO DE RAZOABLIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Conforme orientação jurisprudencial do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional nas obrigações com prestações periódicas – mútuo bancário - é o dia seguinte do vencimento da última parcela.
2 O apossamento integral do salário do devedor para quitar saldo devedor de obrigação prescrita caracteriza abuso de direito. Com tal conduta, o credor malferiu a dignidade do consumidor, porquanto suprimiu o seu único meio de subsistência e da própria família. Tal comportamento, objetivamente, resvala para campo do dano moral, segundo o entendimento da Corte Superior (AgRg nos EDcl no AREsp 429.476/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 03/11/2014)
4. No arbitramento da indenização dos danos morais, o julgador deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a quantia amenize a dor, a angústia e o sofrimento suportado pela parte lesada, sem causar-lhe o enriquecimento ilícito ou a ruína do culpado
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.